Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-07.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-07.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ZELIA SILVA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
ANDRE JOHNS DA SILVA JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, a fornecer medicamento indispensável ao tratamento de edema macular diabético à
A
utora, Zélia Silva Bittencourt, sob pena de multa diária. O Município alegou ilegitimidade passiva, defendendo que o
fármaco
medicamento não consta
d
a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) e que a responsabilidade deveria ser direcionada a outro
E
nte
F
ederado,
diante d
a repartição de competências e
d
o impacto financeiro ao
E
rário
da Municipalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Vitória da Conquista possui legitimidade passiva, para figurar no polo da demanda referente ao fornecimento de medicamento; (ii) definir se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é solidária entre os
E
ntes
F
ederativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os
E
ntes
F
ederados (União, Estados e Municípios), nos termos do art. 196 da Constituição Federal, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio com os demais para cumprimento de obrigação de fornecimento de
remédios
.

4. A alegação de que o
fármaco
não consta na REMUME e de que a responsabilidade deveria ser direcionada a outro Ente federado não afasta o dever do Município de assegurar o direito à saúde, que inclui
a
disponibilização de medicamentos indispensáveis ao tratamento prescrito.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a responsabilidade solidária dos Entes Federados permite ao beneficiário do SUS demandar qualquer um deles para o cumprimento de obrigações de saúde, cabendo, posteriormente, a compensação financeira, conforme as regras de repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO

Apelo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Constituição do Estado da Bahia, arts. 233 e 237; CPC, art. 85, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJ-BA, APL 0501104-76.2016.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 03.07.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelaç
ão

8002985-07.2021.8.05.0274
,

oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram como Apelante
o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA e
Apelada

ZÉLIA SILVA BITTENCOURT
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

RECURSO
.